Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600046-22.2024.6.16.0170
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE
VOTOS. USO DE CAMISETA COM NÚMERO DE URNA. INEXISTÊNCIA
DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Embargos de Declaração opostos pela Comissão Provisória do Partido
Social Democrático de Mamborê contra o Acórdão nº 63.793, que manteve a
improcedência da representação eleitoral por ausência de propaganda
extemporânea.

1.2. O embargante alegou contradição quanto à falta de pedido de votos e
omissão em relação à utilização de camiseta com número de urna pelo
embargado.

1.3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
parcial acolhimento dos embargos, para sanar a omissão e garantir o
prequestionamento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Contradição quanto à análise da configuração de pedido explícito de
votos.

2.2. Omissão no enfrentamento da utilização de camiseta com número de
urna pelo embargado.
Num. 43993375 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/09/2024 16:53:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016534286500000042946630
Número do documento: 24091016534286500000042946630
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 10:04:57

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Os Embargos de Declaração são cabíveis, nos termos do artigo 1.022 do
CPC e artigo 275 do CE, para sanar obscuridade, contradição ou omissão.

3.2. No que tange à alegada contradição, o Acórdão embargado analisou
corretamente a jurisprudência sobre a ausência de "palavras mágicas" que
configurassem pedido de votos, não havendo contradição interna no julgado.

3.3. Quanto à suposta omissão, a utilização da camiseta com número de urna
não foi objeto de impugnação na inicial nem na sentença e, conforme
jurisprudência do TSE, a simples menção ao número de urna não configura
propaganda eleitoral extemporânea.

3.4. Não se verificando contradição ou omissão no julgado, mas apenas
inconformismo da parte com o resultado, os embargos de declaração não são
a via adequada para rediscutir o mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "A utilização de expressões como 'vamos juntos
construir essa história' e o uso de camiseta com número de urna não
configuram, por si só, pedido explícito de votos e, portanto, não caracterizam
propaganda eleitor

Inteiro teor:
19/09/2024
Número: 0600046-22.2024.6.16.0170

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 01/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Aplicativo de Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600046-22.2024.6.16.0170,
que julgou improcedente a representação (Representação eleitoral ajuizada pela Comissão
Provisória do Partido Social Democrático de Mamborê - PSD com fulcro nos termos do art. 96 da
Lei n.º 9.504/97 em face de Carlos Coelho. Alegou que, o pré-candidato ao cargo de Prefeito
Municipal Carlos Coelho se utilizou das redes sociais (Instagram e Facebook), bem como disparos
de WhatsApp para a publicação de propaganda eleitoral antecipada, realizando pedido explícito de
voto, em confronto ao art. 36-A, da Lei nº 9.504/97. Informou também que, houve a publicação de
vídeo nas mídias sociais que assim é transcrita: "Um novo grande desafio como pré-candidato a
prefeito de Mamborê pelo Partido Republicanos. Nos próximos dias estaremos conversando com a
população para elaborarmos novos projetos para o futuro do nosso município. Entro nessa luta por
amor a Mamborê e também com a certeza de que os trabalhos tem que continuar. Vamos juntos
construir essa história" vídeo encontra-se: Instagram através do link
https://www.instagram.com/reel/C9LP2vFxaKv/?utm_source=ig_web_copy_link
&igsh=MzRlODBiNWFlZA== Facebook através do link
https://www.facebook.com/reel/809964237545970. Afirma que inclusão do referido vídeo na data de
08/07/2024 trata-se de propaganda eleitoral antecipada, visto que no vídeo o pré-candidato além de
apontar eventuais projetos que pretende realizar na cidade de Mamborê caso eleito seja, utiliza-se
das denominadas magic words para pedido de voto explícito. O material posto que encontra-se nos
perfis das redes sociais do representado, sendo que o mesmo se coloca expressamente como pré-
candidato a prefeito. JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 31/07/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO - PSD (EMBARGANTE)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
CARLOS COELHO DA COSTA (EMBARGADO)
ANDERSON NEJNEK SAVARIZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43993375
10/09/2024
16:53
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.993

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REPRESENTAÇÃO 0600046-22.2024.6.16.0170 –
Mamborê – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
EMBARGANTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
EMBARGADO: CARLOS COELHO DA COSTA
ADVOGADO: ANDERSON NEJNEK SAVARIZ - OAB/PR55825
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE
VOTOS. USO DE CAMISETA COM NÚMERO DE URNA. INEXISTÊNCIA
DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Embargos de Declaração opostos pela Comissão Provisória do Partido
Social Democrático de Mamborê contra o Acórdão nº 63.793, que manteve a
improcedência da representação eleitoral por ausência de propaganda
extemporânea.

1.2. O embargante alegou contradição quanto à falta de pedido de votos e
omissão em relação à utilização de camiseta com número de urna pelo
embargado.

1.3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
parcial acolhimento dos embargos, para sanar a omissão e garantir o
prequestionamento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Contradição quanto à análise da configuração de pedido explícito de
votos.

2.2. Omissão no enfrentamento da utilização de camiseta com número de
urna pelo embargado.
Num. 43993375 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/09/2024 16:53:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016534286500000042946630
Número do documento: 24091016534286500000042946630
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 10:04:57

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Os Embargos de Declaração são cabíveis, nos termos do artigo 1.022 do
CPC e artigo 275 do CE, para sanar obscuridade, contradição ou omissão.

3.2. No que tange à alegada contradição, o Acórdão embargado analisou
corretamente a jurisprudência sobre a ausência de "palavras mágicas" que
configurassem pedido de votos, não havendo contradição interna no julgado.

3.3. Quanto à suposta omissão, a utilização da camiseta com número de urna
não foi objeto de impugnação na inicial nem na sentença e, conforme
jurisprudência do TSE, a simples menção ao número de urna não configura
propaganda eleitoral extemporânea.

3.4. Não se verificando contradição ou omissão no julgado, mas apenas
inconformismo da parte com o resultado, os embargos de declaração não são
a via adequada para rediscutir o mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "A utilização de expressões como 'vamos juntos
construir essa história' e o uso de camiseta com número de urna não
configuram, por si só, pedido explícito de votos e, portanto, não caracterizam
propaganda eleitoral extemporânea."

Dispositivos relevantes citados:

- Código de Processo Civil, art. 1.022.

- Código Eleitoral, art. 275.

Jurisprudência relevante citada:

- TSE, ED–AgR–AI 165–12, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE 29/03/2021.

- TSE, Prestação de Contas nº 26741, Rel. Min. Edson Fachin, DJE
05/08/2021.

- TSE, Embargos de Declaração no Recurso Especial Eleitoral 15661/PB,
Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE 07/08/2023.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/09/2024

Num. 43993375 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/09/2024 16:53:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016534286500000042946630
Número do documento: 24091016534286500000042946630
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 10:04:57

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela COMISSÃO
PROVISÓRIA DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO DE MAMBORÊ em face do
Acórdão nº 63.793 (ID 43950277), por meio do qual esta Corte manteve a sentença que
julgou improcedente representação eleitoral, por ausência de caracterização de
propaganda eleitoral extemporânea.

O embargante alega (ID 43952594) que o Acórdão é contraditório quanto à
fundamentação e configuração da falta de pedido de votos e omisso no que se refere ao
enfrentamento acerca da utilização de camiseta pelo embargado com o número de urna.
Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para que sejam
sanadas as omissões e contradições apontadas.

O embargado apresentou impugnação (ID 43964195), manifestando-se pelo
conhecimento e rejeição dos aclaratórios, por considerar que os argumentos trazidos pelo
embargante denotam mero inconformismo e não demonstram a ocorrência de nenhuma
das hipóteses de cabimento dos embargos.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se (ID 43971783) pelo
conhecimento e parcial acolhimento dos embargos, aduzindo a necessidade de sanar a
omissão apontada, a fim de que se atenda aos requisitos necessários para a configuração
do prequestionamento, conforme a jurisprudência do TSE.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de
declaração.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao
processo eleitoral nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos
embargos declaratórios, nas seguintes hipóteses:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;

Num. 43993375 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/09/2024 16:53:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016534286500000042946630
Número do documento: 24091016534286500000042946630
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 10:04:57

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

Na espécie, os presentes embargos de declaração foram opostos em face de
suposta contradição e omissão no Acórdão embargado, no que se refere à
fundamentação e análise da caracterização de pedido de votos, a seguir analisadas:

a) Da suposta contradição

Como relatado, o embargante aduz que o Acórdão embargado seria
contraditório à jurisprudência consolidada que define o que caracterizaria a utilização de
“palavras mágicas” e que poderia levar ao entendimento de configuração de pedido
explícito de votos por equiparação.

Sem razão o embargante.

No caso, é importante consignar que o recurso eleitoral interposto foi
desprovido, considerando a falta de pedido de votos e a consequente não caracterização
de propaganda eleitoral antecipada.

A decisão restou assim fundamentada, no que importa (ID 43950277):

“No mérito, a controvérsia cinge-se a avaliar se o conteúdo do vídeo publicado pelo
recorrido nas redes sociais Instagram e Facebook, bem como no WhatsApp, caracteriza
propaganda eleitoral antecipada irregular.

O recorrente alega que o pré-candidato Carlos Coelho utilizou as redes sociais para fazer
nítido pedido explícito de votos ao utilizar a expressão: “vamos juntos construir essa
história”.

(...)

No vídeo Carlos Coelho divulga a seguinte mensagem:

“Um novo grande desafio como pré-candidato a prefeito de Mamborê pelo Partido
Republicanos. Nos próximos dias estaremos conversando com a população para
elaborarmos novos projetos para o futuro do nosso município. Entro nessa luta por amor a
Mamborê e também com a certeza de que os trabalhos tem que continuar. Vamos juntos
construir essa história”.

O juízo de origem entendeu não estar configurado o pedido de voto na frase: “Vamos
Juntos Construir Essa História”, fundamentando a sentença, no que importa, nos
Num. 43993375 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/09/2024 16:53:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016534286500000042946630
Número do documento: 24091016534286500000042946630
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 10:04:57

seguintes termos:

(...)

Na hipótese, o recorrido se apresenta como pré-candidato a prefeito de Mamborê pelo
Partido Republicanos afirmando, no plural, que: “Nos próximos dias estaremos conversando
com a população para elaborarmos novos projetos para o futuro do nosso município”. Ao
final conclui a mensagem com a seguinte frase: “vamos juntos construir essa história”, não
havendo pedido de voto ao eleitor, ainda que implícito.

Em caso semelhante, o TRE-RJ decidiu que postagem de plataformas e associações
políticas, com o dizer "Vamos juntos construir nossa história” não pode ser considerado
irregular. Confira-se:

(...)

Dessa forma, não há reparos a serem feitos na sentença de improcedência da
representação, uma vez que a conduta em análise se amolda perfeitamente à hipótese
permissiva do caput do artigo 36-A da LE, não havendo qualquer pedido explícito de votos,
tampouco é possível perceber a existência das chamadas “palavras mágicas”.

Portanto, tendo em vista a não configuração de propaganda eleitoral extemporânea, mister
a manutenção da sentença, tal como proferida.”

Verifica-se do Acórdão embargado que houve apreciação e ponderação
acerca do entendimento jurisprudencial que define o que caracteriza o uso de “palavras
mágicas”, da qual se concluiu, por maioria dos membros, que a utilização da expressão
“Vamos Juntos Construir Essa História” não configurou pedido de votos.

Ademais, a orientação do Tribunal Superior é no sentido de que "a
contradição que dá ensejo à oposição de embargos de declaração é a interna ao julgado,
e não entre este e outros precedentes do TSE" (ED–AgR–AI 165–12, rel. Min. Luís
Roberto Barroso, DJE de 29.3.2021).

Ao analisar a decisão embargada, não se verifica a alegada contradição, na
medida em que se constata elucidação sobre os motivos que levaram ao convencimento
da não caracterização de pedido explícito de voto. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
ANÁLISE EXPRESSA DE TODOS OS ELEMENTOS DE PROVA UTILIZADOS PARA A
FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO
MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. ACAO DE IMPUGNACAO DE
MANDATO ELETIVO nº060072702, Acórdão, Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do
Amaral, Publicação: DJE - DJE, 27/04/2023.

Desse modo, não se verificando qualquer contradição a ser suprida, os
Embargos de Declaração devem ser rejeitados neste ponto.

Num. 43993375 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/09/2024 16:53:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016534286500000042946630
Número do documento: 24091016534286500000042946630
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 10:04:57

b) Da alegada omissão

O embargante afirma, ainda, a existência de omissão no que se refere ao
enfrentamento acerca da utilização de camiseta pelo embargado com o número de urna,
como apontado pelo voto vencido.

No caso, o Eminente Desembargador Luiz Osório Moraes Panza divergiu do
voto apresentado, registrando entendimento de que o conjunto de elementos utilizados no
vídeo veiculado (camiseta com número de urna e uso de expressão “vamos juntos
construir essa história”) constitui pedido de voto.

A alegação de que o Acórdão seria omisso em relação aos argumentos
trazidos pelo voto vencido, não merecem guarida, na medida que, após os debates
realizados na sessão de julgamento, foi firmado entendimento, por maioria, acerca da
ausência de pedido de votos no presente caso.

O vício consistente na omissão se verifica quando o julgado deixa de analisar
fato controvertido ou fundamento jurídico arguido pelas partes.

Na hipótese, a representação por ocorrência de propaganda eleitoral
antecipada foi proposta em face de suposta caracterização de pedido de votos pelo fato
de o embargado ter lançado mão da frase “vamos juntos construir essa história” em vídeo
divulgado nas redes sociais.

A utilização de camiseta com número de urna pelo embargado sequer foi
objeto de impugnação por parte do embargante na inicial e no recurso interposto, ou
mesmo objeto de análise na sentença.

Não obstante, a título de argumentação, ainda que tivesse sido objeto de
análise, o entendimento desta Corte é de que a mera utilização de número de urna não
configura pedido de voto:

RECURSO ELEITORAL - PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA - PUBLICAÇÃO DE
VÍDEO EM REDE SOCIAL - MENÇÃO AO NÚMERO DE URNA E PEDIDO DE APOIO
POLÍTICO - AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO - LIBERDADE DE
EXPRESSÃO - RECURSO DESPROVIDO

(...)

3.3 No caso em análise, o vídeo impugnado contém a frase "Guaratuba é PSD,
Guaratuba é @feremonteiro daqui para melhor. Juntos somos mais", o número de
urna da candidata e o jingle "55 na cabeça, 55 na cabeça, não esqueça, não esqueça",
sem que se configure pedido explícito de voto. A jurisprudência do TSE reconhece
que a menção ao número de urna e a divulgação de pré-candidatura não caracterizam
propaganda eleitoral antecipada, quando ausente o pedido explícito de voto (AgR-
Respe 13969, rel. Min. Jorge Mussi).

3.4 O uso desta publicação não ultrapassa os limites da menção à pré-candidatura e pedido
de apoio político, permissíveis pela legislação.

3.5 As provas apresentadas nos autos não demonstram o uso de meios proscritos ou
conduta tendente a desequilibrar o pleito, nem mácula à honra ou imagem de pré-candidato,
ou divulgação de fato sabidamente inverídico.
Num. 43993375 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/09/2024 16:53:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016534286500000042946630
Número do documento: 24091016534286500000042946630
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 10:04:57

3.6 Portanto, a representação por propaganda eleitoral antecipada não merece prosperar,
uma vez que não há violação às normas eleitorais vigentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do recurso
interposto pela Coligação União por uma Nova Guaratuba, mantendo integralmente a
sentença que julgou improcedente a representação eleitoral.

(...)

(RECURSO ELEITORAL nº060021281, Acórdão, Des. Anderson Ricardo Fogaça,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 02/09/2024).

Deste modo, diferente do que quer fazer crer o embargante, todas as teses
aventadas foram devidamente enfrentadas e fundamentadas no Acórdão embargado.

Ademais destaca-se entendimento da Corte Superior de que “É certo que a
existência de voto divergente não legitima a oposição de embargos de declaração, bem
como o fato de que "[...] o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os
argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos sejam suficientes para
firmar a decisão". Precedentes.” BRASIL. (Tribunal Superior Eleitoral. Embargos De
Declaração No Recurso Especial Eleitoral 15661/PB, Relator(a) Min. Raul Araujo Filho,
Acórdão de 13/06/2023, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 151, data
07/08/2023), não havendo que se falar em omissão.

O que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da parte
com o resultado do julgamento, suscitando questões já analisadas, pretendendo a
reapreciação da matéria, o que não é cabível na estreita via dos embargos declaratórios.

Esse é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

AGRAVOS REGIMENTAIS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PC DO B. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. CONTAS DESAPROVADAS.
DECISÃO REFERENDADA PELO PLENÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO CONSENTÂNEA À
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO.
INEXISTÊNCIA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO COM RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DO PARTIDO.
PEDIDO DE ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS DA FUNDAÇÃO PARTIDÁRIA AO
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE SE CONSIDERE A TOTALIDADE
DOS RECURSOS APENAS 80% DO TOTAL RECEBIDO DO FUNDO PARTIDÁRIO.
OMISSÃO SUPRIDA. SEM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVOS REGIMENTAIS
PREJUDICADOS. EMBARGOS DO PARTIDO REJEITADOS. EMBARGOS DO MPE
PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA SUPRIR OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

(...)

3. Na Justiça Eleitoral, os embargos de declaração são admitidos somente quando houver,
no acórdão, contradição, obscuridade, omissão ou mesmo erro material, conforme se
depreende da leitura conjunta dos arts. 275 do Código Eleitoral e 1.022 do Código de
Processo Civil.
Num. 43993375 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/09/2024 16:53:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016534286500000042946630
Número do documento: 24091016534286500000042946630
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 10:04:57

4. O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza vício de omissão ou
contradição que legitime a oposição de embargos de declaração, tampouco autoriza a
rediscussão de fundamentos já expostos no acórdão impugnado.

5. No caso, os temas alegados omissos e contraditórios foram devida e expressamente
analisados no aresto embargado, em que pese a decisão tenha se firmado em sentido
diverso do pretendido pelos ora embargantes.

6. Embargos de declaração rejeitados.

(...)

(TSE. Prestação de Contas nº 26741, Acórdão, Relator Min. Edson Fachin, Publicação:
DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 144, Data 05/08/2021)

Em conclusão, inexistindo a omissão alegada, resta evidente a pretensão do
embargante de rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível na estreita via dos
embargos de declaração.

De qualquer sorte, persistindo a irresignação, deve o embargante lançar mão
do recurso cabível, considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos
presentes embargos, nos estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração
opostos pela COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO DE
MAMBORÊ, para, no mérito, REJEITÁ-LOS.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº 0600046-22.2024.6.16.0170 -
Mamborê - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES
DENZ - EMBARGANTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO -
PSD - Advogado do(a) EMBARGANTE: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-A -
EMBARGADO: CARLOS COELHO DA COSTA - Advogado do(a) EMBARGADO: ANDERSON
NEJNEK SAVARIZ - PR55825

Num. 43993375 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/09/2024 16:53:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016534286500000042946630
Número do documento: 24091016534286500000042946630
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 10:04:57

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.09.2024

Num. 43993375 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/09/2024 16:53:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016534286500000042946630
Número do documento: 24091016534286500000042946630
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 10:04:57